Tribunal: STF
Processo: ARE 1598918
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 

Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
“DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR. LESÃO CORPORAL LEVE. AMEAÇA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVA TESTEMUNHAL, PERICIAL E AUDIOVISUAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 
1. Apelação criminal interposta por soldado da Polícia Militar condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 163 (recusa de obediência), 157, caput e § 5º (violência contra superior), c/c os arts. 70, II, “a”, 209 (lesão corporal leve) e 223, parágrafo único (ameaça), c/c o art. 70, II, “e”, todos do Código Penal Militar, em concurso na forma do art. 79-A. A defesa pleiteou a absolvição, sob alegação de insuficiência de provas e de violação ao sistema acusatório, ante a condenação por crime para o qual o Ministério Público havia se manifestado pela absolvição. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao sistema acusatório pela condenação do réu em crime (recusa de obediência) para o qual o Ministério Público se manifestou pela absolvição; (ii) apurar se as provas constantes dos autos são suficientes para a manutenção da condenação pelos crimes imputados. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O sistema acusatório não impede o juiz de proferir sentença condenatória diversa da manifestação do Ministério Público, desde que a condenação se atenha aos fatos narrados na denúncia, nos termos do art. 437, “b”, do CPPM e do art. 385 do CPP. 
4. A jurisprudência do STJ admite a possibilidade de condenação mesmo quando o Ministério Público opina pela absolvição, em respeito à independência funcional do magistrado e à indeclinabilidade da jurisdição (REsp 2.022.413/DF). 
5. A recusa de obediência ficou caracterizada por meio de prova testemunhal e gravações em áudio e vídeo, que demonstraram a resistência injustificada do réu ao cumprimento de ordem legal e direta de seu superior sobre assunto de serviço. 
6. A prática de violência contra superior, lesão corporal leve e ameaça foi confirmada por múltiplas testemunhas presenciais, incluindo superiores hierárquicos, bem como por prova pericial que atestou lesões compatíveis com o relato da vítima. 
7. Os depoimentos colhidos em juízo foram harmônicos e coerentes entre si, compatíveis com a dinâmica captada nos vídeos e áudios apresentados pela própria defesa, reforçando a credibilidade das testemunhas e da vítima.
8. A sentença de primeiro grau apresentou fundamentação idônea e adequada quanto à dosimetria da pena e à concessão do sursis penal, mesmo diante de sua vedação em hipóteses específicas, o que evidenciou ponderação em benefício do réu.
 IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Recurso improvido. 
Teses de julgamento: 
1. O juiz pode proferir sentença condenatória por fato articulado na denúncia, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, conforme autorizam o art. 437, “b”, do CPPM e o art. 385 do CPP. 
2. Configura o crime de recusa de obediência a negativa injustificada do subordinado em cumprir ordem legal de superior sobre matéria de serviço, especialmente quando acompanhada de atitude desrespeitosa e insubordinada. 
3. Comprovada a prática de violência contra superior, lesão corporal e ameaça por prova testemunhal, pericial e audiovisual harmônica, é de rigor a manutenção da condenação. 
4. A preservação da hierarquia e da disciplina são pilares da instituição militar e justificam a firme repressão penal aos atos de insubordinação e violência entre seus membros.”
Nas razões do apelo extremo, o recorrente aponta a Repercussão Geral da controvérsia e, no mérito, alega violação aos artigos 5º, LIV, LV e 129, I, da Constituição Federal. 
A defesa advoga, inicialmente, no sentido de que “o acórdão da 1ª Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais infringiu a garantia constitucional do devido processo legal, disposto no artigo 5º, LIV, da Constituição Federal por inobservância da estrutura acusatória, bem como por ofensa aos princípios do onus probandi e do contraditório considerando a manutenção da condenação do recorrente face o pleito absolutório do Ministério Público.” 
Ademais, aduz que “o Ministério Público requereu a absolvição do recorrente quanto ao crime do art. 163 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "a", primeira parte, do CPPM; e pleiteou a condenação do recorrente pelos crimes do art. 157, art. 209, caput, e art. 223, todos do CPM, sem aplicação das agravantes do art. 70, alíneas “a”, “g” e “l”, do CPM”.
Sustenta que “ao condenar o recorrente antagonizando a posição do órgão acusatório, condena-se sem acusação, tornando o CPJ/PM parcial por assumir automaticamente a figura de acusador, em violação direta ao devido processo legal, ao sistema acusatório e especialmente ao contraditório, pois não foi oportunizado a defesa contrapor os fundamentos que dão suporte para a condenação”. 
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário nas questões relativas ao Tema 660 da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento jurisprudencial do STF. 

É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Com efeito, o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da Repercussão Geral. Nesse sentido:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.
É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.
A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).
Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. 
Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)

Destaco que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

Assim, não conheço do agravo nesses pontos específicos (Tema  660 da Repercussão Geral). 
Quanto à alegada violação ao art. 129, I, da Constituição, destaco que a manifestação do Parquet, que pede a absolvição do réu, é de feição a ”convencer o juiz, sem, contudo, delimitar-lhe o âmbito de cognição ou o sentido de decisão da causa, de que não dispõe”, para empregar a constatação irreprochável do e. Ministro Sepúlveda Pertence (HC 68.316, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 27/11/1990).
In casu, o Tribunal a quo assentou que: 

“Com efeito, não existe norma que imponha ao juiz a obediência à vontade do Ministério Público, e não poderia ser diferente. 
Aliás, a lei diz exatamente o contrário da pretensão do apelante. Confira-se o art. 437, “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM): 
Art. 437. O Conselho de Justiça poderá: 
(...) 
Condenação e reconhecimento de agravante não argüida. 
b) proferir sentença condenatória por fato articulado na denúncia, não obstante haver o Ministério Público opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravante objetiva, ainda que nenhuma tenha sido argüida. 
É muito clara a disposição da lei. E no mesmo sentido temos a disposição na lei processual penal ordinária, conforme o art. 385 do Código de Processo Penal (CPP): 
Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. 
Aliás, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que é possível ao juiz condenar o réu ainda que o Ministério Público pugne pela absolvição nas suas alegações finais (REsp 2.022.413). 
O eminente ministro Rogério Schietti, natural do nosso Estado de Minas Gerais, observou que o julgador, por força do princípio da correlação, deve se vincular aos fatos narrados na denúncia, todavia ele não precisa se comprometer com a fundamentação invocada pelas partes.
 Para o ministro, o juiz deve analisar o mérito da causa, mas "sem que lhe seja imposto o papel de mero homologador do que lhe foi proposto pelo Parquet". Disse, ainda, que a submissão do magistrado à manifestação do MP, sob o pretexto de supostamente concretizar o princípio acusatório, implicaria verdadeira subversão, "solapando, além da independência funcional da magistratura, duas das basilares características da jurisdição: a indeclinabilidade e a indelegabilidade". 
E, com efeito, o apelante quer transformar o juiz em mero homologador das pretensões do Ministério Público. Vejam vossas excelências que, se houvesse lógica para a pretensão do réu, apelante, o juiz teria, também, que manter todas as condenações pelas quais o Ministério Público pugnasse, sem possibilidade de absolvição quando contrariasse o Parquet. Aqui, valeria aquele velho ditado: “Pau que dá em Chico, dá em Francisco”. Mas o apelante certamente não quer abdicar dessa outra vertente. 
Nestes termos, rejeito a preliminar.”

Deveras, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “o magistrado não se encontra necessariamente vinculado à opinião do Ministério Público, inclusive nos casos em que o representante do Parquet emite parecer no sentido da absolvição do réu ” (ARE 1.335.473-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10/01/2022). Cito, ainda, o seguinte precedente:
“DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO VINCULAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO.
1. O Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Precedente.
2. Para chegar a conclusão diversa dos acórdãos recorridos, imprescindível seria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário.
3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o juiz não está vinculado ao pedido de impronúncia ou absolvição formulado pela acusação em alegações finais. Precedentes.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 924.290-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/03/2016)
Consectariamente, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte.
Ex positis, conheço parcialmente do agravo e, nessa parte, NEGO PROVIMENTO, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente